Tribunal: STF
Processo: ARE 1330852
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que, julgando os embargos de declaração opostos pelas impetrantes, ora recorridas, atribuiu-lhe efeitos infringentes, concedendo a ordem pleiteada. O aresto restou assim ementado (eDOC 13, p. 9): 



    “E M E N T A – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO CONSTATADO – NECESSIDADE DE SANEAMENTO E DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PROVIDO.”



    Os segundos embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 17, p. 21).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 7º, VIII e XVII; 37, caput e XI; 39, § 3º; e 97, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 20, p. 15):



      “em que pese o acórdão do julgamento da apelação (fls. 462/477) tenha se apoiado no RE 606.358 como ratio decidendi, o que acabou desconstituído por ocasião do julgamento dos aclaratórios, em verdade, o acórdão dos embargos de declaração recorrido, malferiu o art. 37 “caput” (princípio da legalidade) e XI (teto remuneratório), eis que deixou de analisar a matéria à luz do entendimento contido no RE 609.381-GO (precedente vinculante).”



    Aduz-se, que “como consignado no próprio acórdão recorrido, o 13º salário e 1/3 de férias não se tratam de vantagem pessoal do servidor, mas sim de verba trabalhista, integrante de sua remuneração, portanto.” (eDOC 20, p. 16) 



    A Vice-Presidência do TJMS inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 280 do STF. (eDOC 24)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quando do julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de origem assim asseverou (eDOC 13, pp. 16-25): 



     



    “(...)



    Ademais, sabe-se que a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios está limitada à existência, ao menos, de omissão, contradição ou obscuridade, não se podendo alterar o mérito da decisão, se esta não incorreu em nenhum dos referidos vícios. Dito isso, tenho que a súplica deve ser provida, inclusive, atribuindo-se efeitos modificativos ao julgado. Isso porque, apreciando as razões recursais do apelo de páginas 385-399, em confronto com o voto condutor do acórdão de páginas 462-477, não se percebe uma análise de todas as teses apresentadas pelos recorrentes e que seriam capazes de influir no julgamento, já que não se fez a devida diferenciação dentre aquilo que os impetrantes entendem como de direito e o que restou decidido pelo STF e amparou a fundamentação de negativa de provimento da apelação, incorrendo, portanto, em vício de omissão. Aliás, nestes aclaratórios, percebe-se de um trecho citado pelo próprio Relator que não houve a distinção entre as naturezas das verbas pleiteadas (se de vantagem pessoal ou se indenizatória) e aquilo que restou decidido pela Corte Suprema, confira-se:



    (...)



    Destarte, havendo omissão no julgado, tenho que aludido vício deve ser sanado. De outro vértice, como havia exposto na ocasião em que abri divergência no apelo, a presente demanda não pode ser julgada com base no RE 606358, já que não se está diante de verbas tidas como de vantagem pessoal, mas, sim, indenizatórias, de modo que não há limitação ao teto constitucional. Por oportuno, a fim de evitar meras repetições, colaciono o voto antes proferido:



    (...)



    Desta feita, considerando a opção expressa do legislador ao proclamar a Lei Complementar Municipal de n. 101/2007, e tendo em vista que o 13 Salário e 1/3 de Férias não compõem a remuneração e são tidas como verbas indenizatórias (art. 46, §§ 1º e 2º), não devem sofrer a limitação do teto constitucional. Mudando o que tiver de ser mudado, percebe-se que o STJ, mesmo após o julgamento do recurso repetitivo RE 606358, julgado em 18/11/2015, firmou, em dezembro de 2016, o entendimento de que as verbas de natureza indenizatória não se submetem ao teto constitucional. Confira-se:



    (...)



    Nesse sentido, outrossim, foi o entendimento proferido por esta Câmara Cível, ao julgar, na última sessão, por maioria, nos termos do art. 942, do CPC, o apelo na ação de cobrança de n. 0844670-24.2016.8.12.0001, onde se reconheceu a procedência do pedido inicial e que guarda relação direta com o presente feito.



    (...)



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração opostos pelos impetrantes, a fim de sanar o vício apontado e, por consequência, atribuir-lhe efeitos infringentes, de modo a dar provimento ao apelo anteriormente aforado, concedendo a ordem pleiteada.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal nº. 101/2007), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria. Licença-prêmio não gozada. Natureza indenizatória da verba. Teto. Discussão de índole infraconstitucional. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 819.417-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 2.2.2015)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Teto Remuneratório. Licença-Prêmio. Verba de natureza indenizatória. 3. Análise da legislação infraconstitucional. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.580-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.4.2014)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho 2022



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente